Tribunal: TJDFT
Processo: 0742828-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. BINÔMIO ADEQUAÇÃO-UTILIDADE. NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO QUE FUNDAMENTE A INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir é condição da ação que está diretamente relacionada com adequação e utilidade do processo. Nesse sentido, registra-se que a adequação pode ser entendida como meio idôneo para que se possa atingir o resultado desejado, ao passo que, a utilidade pode ser entendida como inexistência de outro caminho, que não o processual, para solucionar o conflito de interesses.
2. Não se discute que, em algumas hipóteses, quando o réu não apresenta resistência ao interesse do autor, a presença do interesse de agir ainda poderá ser justificada, desde que demonstrado a necessidade de assegurar um resultado jurídico formal, útil e necessário, apto a produzir efeitos concretos.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica deve versar sobre situação atual, já verificada, e não sobre situação hipotética ou existência de futura relação jurídica.
4. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente não conseguiu demonstrar utilidade e adequação da propositura da presente demanda contra o 2o réu, notadamente diante da ausência de indícios de lesão ou ameaça de lesão que fundamentasse a interferência judicial pleiteada. Tal situação justifica extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.